Tribunal: CARF
Processo: 16327.906207/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCOS ANTONIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-10-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.906207/2011-16
ACÓRDÃO
3002-003.207 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO MUFG BRASIL S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Data do fato gerador: 15/01/2008
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS
CRÉDITOS. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus da
prova do fato constitutivo do seu direito, cabendo a este demonstrar,
mediante adequada instrução probatória dos autos, os fatos
eventualmente favoráveis às suas pretensões.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Catarina Marques Morais de
Lima, Keli Campos de Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha (substituto[a] integral), Gisela Pimenta
Gadelha, Neiva Aparecida Baylon e Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo de Declaração de Compensação gerada pelo programa
PER/DCOMP no 02680.87645.290208.1.3.04-1011, cujo crédito seria decorrente de pagamento
Fl. 81
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.207 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906207/2011-16
2
indevido ou a maior de IOF - Operações de Câmbio, código 5220, período de apuração:
10/01/2008, com arrecadação em 15/01/2008 – no valor, na data de transmissão, de R$ 4.370,19.
Após processada foi exarado o Despacho Decisório (e-fls. 11), no qual consta que o
pagamento descrito no PER/DCOMP já havia sido integralmente utilizado para quitação de débitos
do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados.
Assim, diante da inexistência de crédito, a compensação declarada NÃO FOI HOMOLOGADA.
Cientificada do Despacho Decisório, a empresa interpôs Manifestação de
Inconformidade, alegando em síntese:
“5. ... com o recebimento do Despacho Decisório em tela, pudemos verificar que,
por um lapso do Contribuinte, o DARF acima foi incorretamente identificado na
DCTF de janeiro/2008 (n° 28.87.99.90.02-37), o que pode, a nosso ver, ter
ocasionado na inexistência de crédito alegada neste Despacho Decisório.
6. Assim, no intuito de regularizar e sanar qualquer irregularidade, o Contribuinte
prontamente apresentou em 13/09/2011 a retificadora da DCTF de janeiro/2008
sob o n° 32.32.96.36.66-74 (Anexo 9), onde é possível então verificar a existência
do crédito utilizado no PER/DCOMP de n° 02680.87645.290208.1.3.04-1011
(Anexo 7), objeto deste Despacho Decisório.
7. Assim, pela análise das cópias dos mencionados DARF (Anexo 8), DCTF
retificada (Anexo 9) e PER/DCOMP de n° 02680.87645.290208.1.3.04-1011 (Anexo
7), resta claramente demonstrado que havia crédito suficiente para a
compensação do PER/DCOMP de n° 02680.87645.290208.1.3.04-1011 (Anexo 7),
objeto do Despacho Decisório.”
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento julgou improcedente a
manifestação de inconformidade nos termos do Acórdão constante nos autos. O fundamento
adotado, em síntese, foi o de que o recolhimento já estaria vinculado a um débito declarado em
DCTF e a falta de comprovação do direito creditório pleiteado.
Inconformada, a contribuinte recorre a este Conselho, através de Recurso
Voluntário apresentado, no qual alega, em síntese, que cometeu um erro na informação da DCTF
de janeiro/2008, gerando um recolhimento a maior total de R$ 4.326,92, evidenciado na DCTF
retificadora e documentação juntadas aos autos.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Marcos Antonio Borges, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos recursais, inclusive
quanto à competência das Turmas Extraordinárias, portanto dele toma-se conhecimento.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.207 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906207/2011-16
3
A recorrente sustenta que o seu direito creditório decorre de recolhimento a maior
do IOF, do período de apuração de janeiro de 2008, conforme declarado na DCTF retificadora do
período.
O direito creditório não existiria, segundo o despacho decisório inicial, porque os
pagamentos constantes do pedido estariam integralmente vinculados a débitos já declarados.
Diante da inexistência do crédito, a compensação declarada não foi homologada. Da mesma forma
fundamentou-se a decisão de primeira instância, ressaltando que a retificação da DCTF se deu
posteriormente à ciência do Despacho Decisório Eletrônico e a falta de comprovação do direito
creditório pleiteado.
Por certo, a análise automática do crédito decorrente de pagamento indevido ou a
maior pleiteado em restituição ou utilizado em declaração de compensação é realizada
considerando o saldo disponível do pagamento nos sistemas de cobrança, não se verificando
efetivamente o mérito da questão, o que será viável somente a partir da manifestação de
inconformidade apresentada pelo requerente, na qual, espera-se, seja descrita a origem do direito
creditório pleiteado e sua fundamentação legal.
De fato não existe norma procedimental condicionando a apresentação de
PER/DCOMP à prévia retificação de DCTF, embora seja este um procedimento lógico. O próprio
comando inserto no art. 9o da IN RFB no 1.110/2010, abaixo reproduzido, ao mesmo tempo que
afirma que a retificação da DCTF não produzirá efeitos quando tiver por objeto a redução de
débito que tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, abre a possibilidade
para uma eventual retificação de ofício nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração.
Art. 9 o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada
com observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada..
§ 1 o A DCTF retificadora terá a mesma natureza da declaração originariamente
apresentada, substituindo-a integralmente, e servirá para declarar novos débitos,
aumentar ou reduzir os valores de débitos já informados ou efetivar qualquer
alteração nos créditos vinculados.
§ 2 o A retificação não produzirá efeitos quando tiver por objeto:
I - reduzir os débitos relativos a impostos e contribuições:
(...)
c) que tenham sido objeto de exame em procedimento de fiscalização.
§ 3 o A retificação de valores informados na DCTF, que resulte em redução do
montante do débito já enviado à PGFN para inscrição em DAU ou do débito que
tenha sido objeto de exame em procedimento de fiscalização, somente poderá
ser efetuada pela RFB nos casos em que houver prova inequívoca da ocorrência
de erro de fato no preenchimento da declaração.(grifei)
Fl. 83
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.207 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906207/2011-16
4
Portanto, mesmo que haja impedimento legal para a retificação da DCTF, isto não
exclui o direito da recorrente à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte
direito à sua repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos
tributários.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar seu
direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB resiste
à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o contribuinte, na
qualidade de autor, demonstrar seu direito.
De mesma forma é o entendimento da 3a Turma da Câmara Superior de Recursos
Fiscais (CSRF), em decisão consubstanciada no acórdão de no 9303-005.226, nos seguintes termos:
"...o ônus de comprovar a certeza e liquidez do crédito pretendido compensar é
do contribuinte. O papel do julgador é, verificando estar minimamente
comprovado nos autos o pleito do Sujeito Passivo, solicitar documentos
complementares que possam formar a sua convicção, mas isso, repita-se, de
forma subsidiária à atividade probatória já desempenhada pelo contribuinte. Não
pode o julgador administrativo atuar na produção de provas no processo, quando
o interessado, no caso, a Contribuinte não demonstra sequer indícios de prova
documental, mas somente alegações."(grifos meus)
Igualmente tal matéria já fora pacificada no âmbito deste Conselho Administrativo
por meio da Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.(Vinculante, conformePortaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Sobre a origem do direito creditório a recorrente traz como alegações que houve
erro no preenchimento da DCTF e que sua retificadora seria suficiente para demonstrar a
legitimidade dos créditos em discussão.
Entretanto, no presente caso a Recorrente não se desincumbiu de trazer aos autos
elementos suficientes para comprovar a origem do seu crédito, em especial, a escrituração fiscal e
contábil do período de apuração em que se pleiteou o crédito.
As declarações colacionadas, produzidas pelo contribuinte, desacompanhadas dos
elementos de suporte, tais como os registros contábeis, revestidos das pertinentes formalidades,
não permitem a apuração do valor correto do tributo no período, não sendo suficiente para provar
a existência da totalidade do direito creditório pleiteado na declaração de compensação. Aqui,
Fl. 84
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.207 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16327.906207/2011-16
5
cabe transcrever o art. 967 do Regulamento do Imposto de Renda (RIR), aprovado pelo Decreto no
9.580, de 22 de novembro de 2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos
hábeis, de acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o).
Assim, nos termos do artigo 170 do Código Tributário Nacional, falta ao crédito
indicado pelo contribuinte certeza e liquidez, que são indispensáveis para a compensação
pleiteada.
Diante do exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Marcos Antonio Borges

Fl. 85
DF CARF MF
Original